Tribunal: TJSP
Processo: 1007671-93.2020.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de vícios – Julgado que foi claro e preciso nos temas objeto da alegada obscuridade – Não conhecimento dos embargos opostos pela mesma parte e contra o mesmo ato judicial – Princípio da unirrecorribilidade e preclusão lógica – Rejeição dos embargos do incidente 50001 e não conhecimento dos embargos do incidente 50000.